Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS (SERP-JUD). SISTEMA SNIPER. VIABILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A COMPROVAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA PARTE DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SERP-JUD e SNIPER em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da busca patrimonial pelo Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) pretende conectar todas as serventias de registros públicos do país e suas informações é uma só rede. Ademais, também é um módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei Federal n. 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento n. 139/2023.
4. Nos casos em que frustradas outras diligências realizadas para promover a satisfação da execução, possível a utilização do sistema Serp-jud. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14102211320248120000 Dourados, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)
5. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como objetivo a concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
6. As informações acessíveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos, além da prova de alteração na situação financeira do devedor. Essas providências não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal). Assim, não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.